Tribunal: STF
Processo: RHC 245078
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernanda Fernandes Francisco interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE RISCO OU AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DO WRIT. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Sem que haja risco ou ameaça à liberdade de locomoção, revela-se descabida a impetração de habeas corpus. Precedentes: AgInt no HC 750.533/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/10/2022; AgRg no HC 391.220/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/5/2017; REsp 1.639.643/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017; e AgInt no HC 361.699/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 20/10/2016. 3. Agravo interno não provido.



    (HC 827.792 AgInt, ministro Benedito Gonçalves)



    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, que “o processo administrativo nº 6110.2022/0004534-6, que tramita junto ao impetrado, especialmente na repartição PROCED, seja TRANCADO,”.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível a utilização da via estreita do habeas corpus quando ausente situação de constrangimento ao direito de ir e vir do paciente. Cito, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.057, ministro Roberto Barroso; HC 208.165, ministro Edson Fachin): 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O julgamento de agravo regimental mediante a apresentação do recurso em mesa não viola o direito à ampla defesa. 



    2. A instauração de procedimento disciplinar não implica qualquer cerceio à liberdade de locomoção passível de ser corrigido na via do habeas corpus. 



    3. Recurso a que se nega provimento. 



    (HC 124.319 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    Importante ressaltar, que o argumento defensivo de que “a autoridade administrativa registrou boletim de ocorrência e deu início à persecução penal” não altera a conclusão aqui alcançada, porquanto o que se visa nesta impetração é apenas o trancamento do Procedimento Administrativo Disciplinar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente